Tribunal: STF
Processo: HC 251158
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael José Neves em favor de Daniel da Silveira Gontijo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 907.938/PR , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO AGRAVANTE COM ATIVIDADES ILÍCITAS E/OU ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DIVISÃO DE TAREFAS. BATEDOR QUE ACOMPANHAVA O CARREGAMENTO DA DROGA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento do tráfico privilegiado tem por fundamento a necessidade de distinguir o traficante contumaz e profissional daquele ainda neófito na vida criminosa. 



    2. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é necessário que o acusado preencha os seguintes requisitos legais: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 



    3. As instâncias ordinárias mantiveram afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito indicam para a dedicação do paciente à atividades criminosas, visto que a quantidade de droga apreendida foi grande (100,3 kg de maconha); em coautoria com pelo menos outro acusado; com nítida divisão de tarefas e o auxílio de um batedor para facilitar a chegada da droga ao seu destino final. 



    4. Agravo regimental desprovido.”(eDOC 3)



    O impetrante narra(eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão no regime inicial semiaberto pelo delito previsto art. 33, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta que não ocorrerá supressão de instância caso esta Suprema Corte analise o mérito.(p.3)



    Afirma que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pelo Tribunal de origem, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.(p.4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Com efeito, o reconhecimento do tráfico privilegiado tem por fundamento a necessidade de distinguir o traficante contumaz e profissional daquele ainda neófito na vida criminosa.



    Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é necessário que o acusado preencha os seguintes requisitos legais: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.[...]



    [...] Ressaltei que no caso dos autos o privilégio não condiz com a quantidade da droga apreendida, tampouco com as circunstâncias fáticas em que se deu a dinâmica criminosa. As circunstâncias do fato delituoso evidenciaram um maior envolvimento do agravante com a atividade criminosa, tanto que foi devidamente registrado no acórdão recorrido que o mesmo contava com um batedor para facilitar a chegada da droga ao seu destino final. Tal circunstância não denota que ele seja uma simples "mula" do tráfico, e sim alguém com envolvimento nas práticas delituosas organizadas..[...]



    [...]Nesse palmilhar, fundamentei que as instâncias ordinárias mantiveram afastado o redutor do tráfico privilegiado por entender que as circunstâncias do delito indicam para a dedicação do paciente à atividades criminosas, visto que a quantidade de droga apreendida foi grande (100,3 kg - cem quilos e trezentos gramas - de maconha); em coautoria com pelo menos outro acusado; com nítida divisão de tarefas e o auxílio de um batedor”.(eDOC 3, p.3-7)



    Esta Suprema Corte possui o entendimento de que, para que a minorante do do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a figura do “tráfico privilegiado”, seja afastada, é necessário que no caso em análise, existam elementos concretos e fáticos a comprovar o envolvimento profundo do agente com atividades criminosas, não apenas quantidade e natureza da droga apreendida.



    No caso em tela, foi entendido tanto pelo Tribunal de origem como pelo STJ que a presença de certos elementos no caso em análise, como a grande quantidade de droga apreendida(100,3 kg da substância entorpecente “Cannabis Sativa”, popularmente conhecida como “Maconha”), o fato de que se tratava de uma viagem interestadual e a presença de uma outra pessoa em outro veículo, que fazia a função de batedor para indicar eventuais pontos de fiscalização durante o trajeto, eram indicativos concretos e fáticos que o paciente se dedicava a atividade criminosa.



    Tal posição está de acordo com a jurisprudência dessa Suprema Corte, confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. A grande quantidade de droga apreendida (quase 900 kg de cocaína) e as circunstâncias da apreensão (comboio atuando como batedores da carga ilícita transportada) são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno provido, em ordem a restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. (HC 230493 AgR, Rel: EDSON FACHIN, Rel p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023, DJe-s/n PUBLIC 09-01-2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente